Tribunal: TJPA
Processo: 0011561-19.2018.8.14.0133
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0011561-19.2018.8.14.0133

APELANTE/APELADO: VICTORIA KELY SOUSA DOS SANTOS, LEANDRO SILVA DO CARMO

EMBARGANTE: RENAN SANTOS DA SILVA

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Renan Santos da Silva contra acórdão que reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, afastando a circunstância judicial das circunstâncias do crime e reconhecendo a confissão espontânea, sem, contudo, alterar a pena total de 06 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão em regime semiaberto. O embargante sustenta omissão na análise de elementos relevantes à fixação do regime prisional e ausência de apreciação de provas apresentadas pela defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao não revisar o regime prisional diante da exclusão de circunstância judicial desfavorável e do reconhecimento da confissão espontânea; (ii) estabelecer se houve omissão na análise de provas apresentadas pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção do regime prisional semiaberto observa os critérios do art. 33, § 2º, do Código Penal, que exigem a conjugação de fatores objetivos e subjetivos, não sendo a mera existência de atenuantes suficiente para a alteração do regime.

4.

A decisão embargada não incorreu em omissão ao afastar a única circunstância judicial desfavorável e manter a atenuante da confissão espontânea, sem aplicá-la em razão da Súmula 231/STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

5.

A alegação de omissão na análise de provas não se sustenta, pois os embargos de declaração não são meio hábil para reexame do mérito da causa, destinando-se apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação do regime prisional deve observar os critérios do art. 33, § 2º, do Código Penal, sendo insuficiente, por si só, a existência de atenuantes para a alteração do regime.

2.

A Súmula 231/STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes.

3.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, limitando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 4
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual,
ocorrida entre os dias 17/02 e 24/02/2025
,
por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pel

Belém (PA), 25 de fevereiro de 2025

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Renan Santos da Silva
em face de acórdão proferido nos autos do processo nº 0011561-19.2018.8.14.0133, no qual houve reforma parcial da sentença de primeiro grau, mantendo, no entanto, a pena imposta.

O embargante interpôs recurso de apelação alegando sua menor participação no crime, nos termos do artigo 29, §1º, do Código Penal, e rebatendo a dosimetria da pena, especialmente no que tange às circunstâncias do crime. Julgado o recurso de apelação criminal (Acórdão no Num. 22870669 - Pág. 1/2), foi parcialmente reformada a sentença, com decote de circunstância judicial favorável (circunstâncias do crime), contudo, mantida a pena fixada na sentença, de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Sustenta o embargante,
em suas razões

(Num. 23754789, p.1/4)
que não obstantes as duas modificações empreendidas no acórdão, afastamento do vetor atinente as circunstâncias do crime, e incidência da confissão espontânea, a decisão colegiada deixou de analisar elementos relevantes que influenciam no regime prisional, que geram efeitos na pena ou no regime prisional, conforme previsto no ordenamento jurídico. Também aponta que houve omissão na análise de provas apresentadas pela defesa, como áudios e declarações que poderiam influenciar na sua condenação.

Requer, ao final, o reconhecimento da omissão e a modificaç
ã
o do regime prisional para aberto, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a presença de atenuantes. Alternativamente, requer que seja ao menos reconhecida a obscuridade na decisão e analisada a possibilidade de harmonizar o regime prisional com os benefícios conferidos pela confissão espontânea.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
posicionou-se pela rejeição dos Embargos de Declaração
(Num. 24490439 - Pág. 1/6).

Vieram os autos conclusos.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento de Plenário Virtual, considerando-se que não cabe sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração, nos termos dos art.140, §11º, VI c/c art. 140-A do RITJPA.

VOTO

Afirma o embargante alega que o acórdão foi omisso ao não reanalisar o regime prisional, inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea e promovido o decote referente as circunstâncias do crime.

Para melhor compreensão, transcrevo a aplicação parte do voto:

No que se refere a dosimetria da pena, rebate a análise da circunstância judicial atinente as circunstâncias do crime, a única considerada desfavorável ao acusado, em razão do simulacro usado na execução do crime.

Nesse ponto merece prosperar a irresignação do recorrente, eis é entendimento da Corte Superior que o
uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo.

Nesse sentido: REsp: 1994182 RJ 2022/0089619-8, j. 3/12/2023 e AgRg no HC: 687887 SP 2021/0263473-7, j. 07/12/2021.

Procedo, portanto, o decote do vetor das circunstâncias do crime.

Em relação ao
crime de corrupção de menores
, previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), assevera que a atenuante da confissão deve ser aplicada também a esse crime.

Vê-se, contudo, a análise do recurso nesse quesito resta prejudicado, pois que o Juízo a quo, na dosimetria da pena aplicada ao recorrente pela autoria do crime de corrupção de menores fez constar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III do CP. Contudo, deixou de aplicá-la em atenção a Súmula 231/STJ.

Quanto ao pedido de alteração para o regime aberto, anoto que fixação pressupõe a análise dos critérios estabelecidos pelo art. 33 do CP, que englobam o quantum da reprimenda aplicada em conjunto com as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Passo, pois, à reanálise dos cálculos dosimétricos da pena aplicada, e atendido o pleito para o decote das circunstâncias do crime, observa-se que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, o que impõe a fixação da
pena-base na mínima legal de 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias multa
, com valor unitário na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, mantenho a atenuante da confissão prevista no art. 65, III do CP. Todavia,
deixo de aplicá-la em estrita observância a Súmula 231/STJ.

Na 3ª fase, incide a majorante do concurso de agentes (art. 157, §2º, II CP), pelo que imprimo aumento a pena na fração mínima usada na sentença, a de 1/3, fixando a pena definitiva da recorrente a
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Quanto ao crime de
corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90),
observa-se que não há circunstâncias desfavoráveis ao recorrente, como bem anotado na sentença recorrida, pelo que fixo a
pena-base na mínima legal de 01 (um) ano de reclusão
, e inexistindo agravantes/atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena,
torno a pena definitiva.

Ante a configuração do
concurso material de crimes
(art. 69 do CP),
a pena total da recorrente Renan Santos da Silva é de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, nos moldes arbitrados
.

Em razão da pena ora alcançada, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena o
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2°, ‘b’ do CP
.

Cumpre ressaltar que recentemente o Superior Tribunal de Justiça procedeu revisão acerca da manutenção da Súmula 231, por meio do julgamento do AgRg no REsp 2163918 / PA, tendo sido reiterada a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na incidência de circunstância atenuante.

Vê-se do acórdão embargado, que ao realizar a reanálise da dosimetria da pena imposta ao embargante pela autoria do crime do art. 157, §2ª, II do CP, de fato afastou o vetor atinente as circunstâncias do crime, reduzindo a pena-base a mínima legal, de 04 (quatro) anos de reclusão. Na segunda fase, não obstante tenha sido mantida a incidência da atenuante da confissão espontânea, não foi aplicada em estrita observância a Súmula 231/STJ, de modo que não há que falar em omissão.

No que concerne o pedido de fixação do regime mais benéfico, o acórdão embargado, após ponderar o concurso material de crimes, imputou ao embargante a pena final de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena o
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2°, ‘b’ do CP. Inexiste fundamento legal ou jurisprudencial que imponha a alteração do regime prisional apenas em virtude da existência de atenuantes, sendo necessária a conjugação de fatores objetivos e subjetivos, o que foi devidamente analisado no acórdão embargado, em estrito cumprimento aos critérios do artigo 33, § 2º, do Código Penal. Portanto, a decisão embargada examinou as circunstâncias do caso concreto e aplicou o regime prisional adequado à pena final estabelecida, pelo que afasto omissão nesse ponto.

Alega o embargante, ainda, a não apreciação das provas produzidas nos autos. Ocorre que os embargos de declaração não se prestam para promover rediscussão da causa, tampouco para reapreciar os fundamentos utilizados no julgamento, mas, tão-somente, para ajustar e corrigir deficiências do Acórdão, fundadas em ambiguidade, obscuridade contradição ou omissão, nos limites previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, o qual dispõe.

Nesse sentido, os julgados da Corte Superior:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA APRECIADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão existentes no julgado.
2. Os embargos de declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já apreciada. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgRg no HC: 639138 SP 2021/0004830-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022) –
grifamos.

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIÁVEL. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência.
Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgRg no HC: 585416 MG 2020/0127771-2, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023) –
grifamos
.

In caso, a partir análise dos argumentos expendidos pelo embargante, vê-se que inexiste qualquer omissão a ser sanada.

Ante o exposto, voto por REJEITAR os embargos de declaração opostos por Renan Santos da Silva, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

É o meu voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/02/2025